Tribunal: TJPA
Processo: 0018766-97.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE SEM FUNDOS - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Alegação de nulidade em razão do julgamento monocrático da apelação: A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.2. Alegação de cerceamento de defesa: Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz da causa entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.3. Alegação de culpa exclusiva da vítima: Pelo contido nos autos, infere-se que o incidente ocorreu por negligência do motorista, uma vez que este agiu com descuido ao bater em sua bicicleta e arrastá-la por alguns metros pelo asfalto da via. O nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e os fatos narrados é evidente, não merecendo amparo as alegações da empresa fornecedora do serviço.4. Alegação de consumação da prescrição: Vítima que, mesmo sendo terceiro não-usuário do serviço, foi afetado pelos danos ocasionados pelo fornecimento de serviço defeituoso, se enquadrando no conceito de consumidor por equiparação (bystanders), por força do art. 17, do CDC ("Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento"). Destarte, entendo que a pretensão inicial não restou fulminada pelo instituto da prescrição, uma vez que o acidente ocorreu em 01/04/2006 e a ação foi ajuizada em 06/04/2009, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, fixado pelo art. 27, do diploma consumerista.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0018766-97.2009.814.0301
AGRAVANTE: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS 286/290
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE SEM FUNDOS - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Alegação de nulidade em razão do julgamento monocrático da apelação:
A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
2.

Alegação de cerceamento de defesa:
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz da causa entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
3.

Alegação de culpa exclusiva da vítima:
Pelo contido nos autos, infere-se que o incidente ocorreu por negligência do motorista, uma vez que este agiu com descuido ao bater em sua bicicleta e arrastá-la por alguns metros pelo asfalto da via. O nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e os fatos narrados é evidente, não merecendo amparo as alegações da empresa fornecedora do serviço.
4.

Alegação de consumação da prescrição:
Vítima que, mesmo sendo terceiro não-usuário do serviço, foi afetado pelos danos ocasionados pelo fornecimento de serviço defeituoso, se enquadrando no conceito de consumidor por equiparação (bystanders), por força do art. 17, do CDC ("Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento"). Destarte, entendo que a pretensão inicial não restou fulminada pelo instituto da prescrição, uma vez que o acidente ocorreu em 01/04/2006 e a ação foi ajuizada em 06/04/2009, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, fixado pelo art. 27, do diploma consumerista.
5.

Agravo Interno conhecido e desprovido
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0018766-97.2009.814.0301
AGRAVANTE: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS 286/290
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VIAÇÃO GUAMÁ LTDA. contra decisão monocrática de fls 286/290, que PROVEU EM PARTE a apelação cível interposta pelo ora embargante par reduzir a indenização por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais) em razão de acidente de trânsito do qual resultou lesões permanentes na parte contrária.

Para melhor compreensão, reproduzo abaixo a ementa da monocrática ora agravada:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRESCRIÇÃO - PRAZO - CINCO ANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - CONDENAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I - Recurso da Concessionária de Transporte. PRESCRIÇÃO: A apelada, mesmo sendo terceiro não-usuário do serviço, por ser vítima de danos ocasionados pelo fornecimento de serviço defeituoso, se enquadra no conceito de consumidor por equiparação (bystanders), por força do art. 17, do CDC ("Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento").
Destarte, entendo que a pretensão inicial não restou fulminada pelo instituto da prescrição, uma vez que o acidente ocorreu em 01/04/2006 e a ação foi ajuizada em 06/04/2009, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, fixado pelo art. 27, do diploma consumerista.
II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. Deve, assim, a empresa proprietária do ônibus responder civilmente pelos danos morais que ocasionou à vítima, na forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, reduzo o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
III - Recurso da seguradora: Tendo em vista que o valor arbitrado a título de danos morais já foi reduzido para R$ 20.000,00 quando da análise do recurso de apelação da concessionária de transporte, tenho que o objeto do presente recurso se esvazia, pois o novo valor arbitrado está dentro do limite estabelecido pela apólice, não havendo motivos para insurgências. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas razões recursais do presente Agravo Interno (fls. 304/315), aponta o agravante impossibilidade de julgamento monocrático da apelação.

Aduz que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide na origem.

Defende a consumação do prazo prescricional.

Aponta culpa exclusiva da vítima.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (fls. 326/329), a parte adversa defende o desprovimento do presente agravo interno.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, não há que se falar em vício.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas ¿a¿, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:
Art. 133.
Compete ao relator:
(...)
XI -
negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno
3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.
284 da Súmula do STF.
4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.
5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.
1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".
2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas ¿a¿, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.
2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

Outrossim, quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, igualmente não prosperam as alegações do agravante.

Com efeito, a Jurisprudência e doutrina alinham-se no sentido de que a instrução processual, com a produção de provas, é fase dispensável, sobretudo quando presentes elementos probatórios suficientes ao convencimento motivado do Juiz.

Desta forma, admite-se que o magistrado, como destinatário final das provas, tem a possibilidade de fundamentadamente dispensar a dilação probatória, acaso entenda que possui elementos suficientes para decidir a causa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz da causa entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 21/05/2013)

Em sentido semelhante, a doutrina se manifesta:
"Observo, de início, que não constitui cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, ou à ampla defesa, o julgamento antecipado da lide. Não se pode olvidar que a prova está dirigida ao magistrado e este é quem conduz o processo e respectiva instrução. Se do desenrolar desta já advier seu convencimento, independentemente de dilação probatória, é lícito o julgamento antecipado, pois de nada adiantaria a instrução processual para a modificação de seu posicionamento quanto ao mérito, já formado. Neste sentido, preleciona MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES (Novo Curso de Direito Processual Civil, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 1, p. 416).

Por outro lado, quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, a monocrática agravada apontou de forma fundamentada a ausência de tal excludente do ato ilícito.

Determina o §6º do artigo 37 da Constituição Federal que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A responsabilidade objetiva, no caso, baseia-se na teoria do risco e decorre da natureza da atividade administrativa, que não se modifica em razão da simples transferência da prestação dos serviços públicos a empresas particulares concessionárias do serviço.

Pelo contido nos autos, infere-se que o incidente ocorreu por negligência do motorista, uma vez que este agiu com descuido ao bater em sua bicicleta e arrastá-la por alguns metros pelo asfalto da via.

O nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e os fatos narrados é evidente, não merecendo amparo as alegações da Apelante.

Deve, assim, a empresa proprietária do ônibus responder civilmente pelos danos morais que ocasionou à vítima, na forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Por fim, quanto à alegação de consumação do prazo prescricional, a monocrática agravada é clara no sentido de que a vítima enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação, motivo pelo qual incide o prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A contagem do termo inicial do prazo prescricional, como assegura o artigo 27 do CDC, estabelece que inicia-se a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito do particular. O Supremo Tribunal de Justiça já se manifestou quanto ao assunto. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VÍTIMA DO DANO IRREVERSÍVEL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da actio nata. 2. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão no fato de que o julgamento da lide pelo magistrado de primeiro grau, com declaração da ocorrência da prescrição, foi prematuro, tendo em vista que o delineamento da controvérsia depende ainda da análise de um contexto probatório não produzido pelas partes 3. Qualquer conclusão em sentido contrário ao que decidiu o aresto impugnado envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso especial, conforme o que dispõe a Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1098461/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONHECIMENTO DA LESÃO POSTERIORMENTE AO FATO LESIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA.
1. Ignorando a parte que em seu corpo foram deixados instrumentos utilizados em procedimento cirúrgico, a lesão ao direito subjetivo é desconhecida e não há como a pretensão ser demandada em juízo. 2. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o lesado tomou conhecimento da existência do corpo estranho deixado no seu abdome. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1020801/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 03/05/2011)

A jurisprudência pátria também entende dessa forma:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIÊNCIA DO DANO LOGO APÓS O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MANEJO DA AÇÃO QUANDO DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DA PERCEPÇÃO DO DISTÚRBIO. PRETENSÃO FULMINADA.
"A prestação de serviços médicos denota relação de consumo e, sendo assim, o prazo prescricional da pretensão do paciente contra o médico ou o hospital responsável é de cinco anos, ex vi do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2.'A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no artigo 27 do CDC' (STJ, EDcl no REsp n. 704.272/SP, rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 2-8-2012). (Apelação Cível n. 2012.076413-2, rel. Des. Fernando Carioni, j. 20-11-2012). (Apelação Cível n. 2014.007566-0, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 11-03-2014). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SC - AC: 00271433720098240023 Capital 0027143-37.2009.8.24.0023, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 05/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)
RESPONSABILIDADE CIVIL. CLINICA. MÉDICO. CIRURGIA DE VARIZES. ERRO. FALHA. PRESCRIÇÃO.
A prescrição sujeita-se ao prazo de cinco anos (CDC, art. 27). Transcorrido o prazo quinquenal desde o surgimento do dano até o ajuizamento da demanda, forçoso é o reconhecimento da prescrição, na hipótese. Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70078504883, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078504883 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018)

Destarte, entendo que a pretensão inicial não restou fulminada pelo instituto da prescrição, uma vez que o acidente ocorreu em 01/04/2006 e a ação foi ajuizada em 06/04/2009, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, fixado pelo art. 27, do diploma consumerista.

Assim
,
é possível concluir que
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto
.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora